Tribunal: TJDFT
Processo: 0086041-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0086041-20.2008.8.07.0001 RECORRENTE: LE CIRQUE DE IRMAOS STEVANOVICH LTDA - ME, GEORGE STEVANOVICH RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambas, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. COISA JULGADA. ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ANIMAIS APREENDIDOS. LOCALIZAÇÃO. DECISÃO QUE DECRETOU O SEQUESTRO DOS MESMOS ANIMAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETOS JURÍDICOS DIVERSOS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Declarada extinta a punibilidade do delito e em decorrência de decisão proferida em autos de ação civil pública pela Vara do Meio ambiente, Desenvolvimento Urbano e fundiário do Distrito Federal, deferindo tutela de urgência quanto aos animais apreendidos nestes autos, após decisão que determinou a sua restituição aos apelantes, correta a decisão que determinou a extinção do feito por encerramento da prestação jurisdicional. 2. Na esteira da exegese do artigo 67, inciso II, do Código de Processo Penal, a decisão que declara extinta a punibilidade não impede a propositura de ação civil, podendo a questão de localização dos bens depositados ser resolvida na esfera cível. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que, em razão de decisão superveniente proferida em autos de ação civil pública acerca dos bens apreendidos, deu por encerrada a prestação jurisdicional e determinou a extinção do processo. Os recorrentes alegam violação aos artigos 65 e 66, do CPP, defendendo que a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição acarreta a extirpação de todos os efeitos do crime, inclusive os cíveis. Assim, esclarecem que o acórdão concluiu pela ausência de conduta delituosa de maus tratos aos animais e, com o trânsito em julgado, houve a extinção da punibilidade na esfera criminal. Contudo, foi mantida a vinculação dos animais à ação civil pública, o que seria ilegítimo. Por fim, também requerem que as instituições fiéis depositárias ou sócios informem o status dos animais que estão sob custódia, pois asseveram que vara criminal apreendeu diversos animais de propriedade dos recorrentes, entregando-os a instituições depositárias infiéis e agora esquivam-se da apuração sobre a localização de onze animais, transferindo a responsabilidade para a Vara do Meio Ambiente. Apontam divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosperar. Com efeito, a jurisprudência do STJ é no sentido de que “VII - "É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em razão da 'relativa independência entre as instâncias cível e criminal, a absolvição no juízo criminal apenas vincula o juízo cível quando reconhecer a inexistência do fato ou atestar não ter sido o increpado seu autor. Nos demais casos, como por exemplo a absolvição por ausência de provas de autoria ou materialidade, ou ainda quando reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, subsiste a possibilidade de apuração dos fatos na esfera cível (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.160.956/PA, 1a T., Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 17.4.2012, DJe 7.5.2012)" (AgInt no REsp n. 1.605.192/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12/04/2019).” (RHC 108.739/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019). No mesmo sentido, confira-se recente julgado: REsp 1802170/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/2/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Nesse sentido, julgado mais recente: AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034